Tribunal: STF
Processo: Rcl 86726
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo prefeito do Município de Jundiaí e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2196232-48.2023.8.26.0000, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos das Leis nº 9.871/2022 e nº 10.080/2023 do Município de Jundiaí, que criaram cargos comissionados. O Tribunal de Justiça paulista reconheceu a perda do objeto quanto à legislação anterior e julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inconstitucionais os cargos impugnados, exceto o de Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico. A decisão teve efeitos modulados, com prazo de 120 dias a partir de 01/01/2025 para implementação, garantindo a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes.



    O recurso extraordinário do Município de Jundiaí foi inadmitido pelo TJSP com base no Tema 1.010 da repercussão geral. Paralelamente, o Município ajuizou pedido de suspensão de liminar (SL 1.797) no STF, que foi acolhido pelo e. Min. Roberto Barroso, em 11/02/2025, suspendendo os efeitos da decisão do TJSP para evitar medidas administrativas de difícil reversão, diante da probabilidade de êxito do recurso. O agravo interno contra a inadmissão do recurso foi rejeitado pela Câmara Especial de Presidentes, sob o argumento de que não houve demonstração de distinguishing e que o caso se enquadrava no Tema 1.010.



    O reclamante alega que a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao impedir o trânsito do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, violou a competência da Corte para examinar o recurso. Aduz que o Tribunal de Justiça aplicou de forma inadequada os Temas 1010 e 670 do STF, e que a decisão carece de fundamentação específica e adequada, limitando-se a reproduzir trechos da decisão anterior e transcrever as teses dos Temas, sem demonstrar a correlação entre o caso concreto e os fundamentos determinantes do Tema 1010. Afirma que a decisão do Tribunal de Justiça desafia o entendimento firmado pelo próprio STF no pedido de suspensão de liminar nº 1.797, onde já havia sido apontada a provável aplicação incorreta do Tema 1010 e a probabilidade de êxito do recurso extraordinário.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, dando-se seguimento ao recurso extraordinário apresentado, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal ou, alternativamente, que seja determinada a prolação de outra decisão, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido no pedido de suspensão de liminar nº 1.797.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.010 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.



    No presente caso, o e. Ministro Roberto Barroso, ao analisar a Suspensão de Liminar 1.797, suspendeu os efeitos da decisão do TJSP, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso em exame, o Município requerente pretende suspender a eficácia do acórdão que declarou inconstitucionais cargos em comissão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ao fundamento de que as atribuições a eles vinculadas são de natureza profissional, técnica e burocrática. Em consulta ao andamento processual da ação na origem, vê-se que o recurso extraordinário interposto contra esse acórdão teve seguimento negado, com aplicação da tese fixada no Tema 1.010 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, que estão pendentes de julgamento.



    As atribuições dos cargos invalidados - “Controlador Interno”, “Assessor de Políticas/ Ações Educacionais/ Institucionais da Escola Superior” e “Assessor Especial de Escola Superior” - estão previstas no Anexo VIII da Lei nº 10.080/2023 do Município de Jundiaí (doc. 19/20):



    “Assessor Especial de Escola Superior”: participar na formulação e implementação de diretrizes políticas, projetos e normas, assessorando nas ações que levem à concretização das ações da Faculdade de Medicina de Jundiaí; direcionar os esforços para atendimento das diretrizes curriculares estabelecidas conjuntamente entre o Ministério da Educação e Cultura e o Ministério da Saúde com as políticas públicas de saúde do Município, com a finalidade de formar recursos humanos para a saúde; ser o elo entre Diretor de Escola Superior e os demais órgãos envolvidos nas ações institucionais, a fim de manter de forma crescente a perfeita viabilização dos programas executados na Faculdade; assessorar em outras atividades afins, legais ou delegadas. 



    “Assessor de Políticas/Ações Educacionais/Institucionais”: assistir o cumprimento de ações gerenciais, do seu órgão de lotação, com vistas a zelar pelo atendimento de metas previstas nas diretrizes institucionais; contribuir com dados e informações para a implementação de tecnologias para inovação do ensino na Faculdade de Medicina de Jundiaí; prestar assessoramento na implementação de diretrizes de ensino dos cursos de graduação, extensão e pós graduação; assessorar em outras atividades afins, legais ou delegadas. 



    “Controlador Interno”: orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentaria, financeira e patrimonial da FMJ; acompanhar a execução financeira dos projetos e atividades, bem como da aplicação sob qualquer forma, de recursos públicos; verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade do município; emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e balanço geral do município; organizar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e entidades sujeitos a auditoria pelo tribunal de contas do estado; priorizar as atividades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; analisar e avaliar as licitações em todas as suas modalidades; analisar e avaliar os contratos e/ou ata de registro de preços, em especial, de materiais, serviços e obras; analisar e avaliar os termos aditivos, em especial, quanto a prazo, quantidade, reequilíbrio e reajuste de preços; verificar a fidelidade dos dados enviados ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) quanta a: contabilidade (orçamentaria, financeira e patrimonial), diário da contabilidade, arrecadação e o diário da arrecadação; cientificar as autoridades responsáveis, quando constatada ilegalidades ou irregularidades na Administração Municipal, na forma do § 2° do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



    Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, vê-se que a tese fixada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.010 da repercussão geral parece ter sido incorretamente aplicada ao caso. Confira-se o enunciado:



    “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.



    A análise da legislação municipal impugnada na origem revela que os ocupantes dos cargos de “Assessor Especial de Escola Superior” e “Assessor de Políticas/ Ações Educacionais/ Institucionais”, declarados inconstitucionais, desempenham tarefas de direção, chefia ou assessoramento descritas de forma suficientemente clara, o que evidencia sua compatibilidade com a tese fixada para o Tema 1.010 da repercussão geral. Nesse sentido: SL 1.773, sob minha relatoria, j. em 21.10.2024; Rcl 63.091 AgR, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 02.09.2024.



    Em relação ao cargo de “Controlador Interno”, a Lei nº 10.080/2023 restringe o seu preenchimento a ocupante de cargo efetivo. Ou seja: apenas servidores concursados podem ser indicados para essa posição de confiança, razão pela qual não há burla à regra do art. 37, II, da Constituição Federal. Veja-se, a propósito: RE 1.410.411 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. em 09.10.2024. Além disso, a ocupação desse cargo acrescenta atribuições ao cargo do servidor efetivo designado. Nesse cenário, a invalidação da legislação que o prevê, com base na natureza de suas atribuições, deve ser feita com cautela. Por isso, entendo que o cumprimento do acórdão impugnado deve aguardar o trânsito em julgado da ação na origem.



    Há, assim, risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas. Embora a decisão impugnada tenha atingido poucos postos de trabalho, a declaração de inconstitucionalidade incide sobre cargos relevantes, ligados à gestão e à saúde financeira da instituição pública. Por essa razão, a manutenção da ordem pode representar, ao final do prazo de modulação de seus efeitos, risco à continuidade dos serviços essenciais prestados pela Faculdade de Medicina de Jundiaí nas áreas da educação e da saúde. Veja-se que, para cumprir a decisão impugnada, o Município requerente precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à edição de leis, ao planejamento orçamentário e financeiro e à realização de concurso público de seleção. No entanto, diante da probabilidade de êxito do recurso extraordinário interposto contra o acórdão impugnado, não soa razoável obrigar o ente público a adotar medidas administrativas de difícil reversão.”



    Esse entendimento foi referendado à unanimidade pelo Plenário desta Corte, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de leis que criaram cargos comissionados. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão de liminar. 2. A medida de contracautela tem por objeto acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu cargos em comissão de “Controlador Interno”, “Assessor de Políticas/Ações Educacionais/Institucionais da Escola Superior” e “Assessor Especial de Escola Superior” em autarquia pública mantenedora de faculdade; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado a partir de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos. II. Questão em discussão 3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à saúde públicas). III. Razões de decidir 4. A tese fixada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.010 da repercussão geral parece ter sido incorretamente aplicada ao caso. A análise das normas invalidadas revela que os ocupantes dos cargos em comissão de Assessoria Escolar desempenham tarefas de direção, chefia ou assessoramento descritas na legislação local com grau suficiente de clareza. 5. No caso, o cargo de Controlador Interno só pode ser ocupado por servidor concursado, de modo que não há burla à regra prevista no art. 37, II, da Constituição. Além disso, no julgamento da SL 1.694-AgR (Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 01.07.2024), prevaleceu nesta Corte o entendimento de que o cargo de “Controlador Interno” é passível de provimento em comissão. 6. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional exigirá a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à edição de leis, ao planejamento orçamentário e financeiro e à realização de concurso público de seleção. Diante da probabilidade de êxito do recurso extraordinário interposto contra o acórdão impugnado, não soa razoável obrigar o ente público a adotar medidas administrativas de difícil reversão. IV. Dispositivo 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a interpretação conferida pelo órgão reclamado ao Tema 1.010 da repercussão geral aparenta ter sido aplicada de forma inadequada ao caso concreto, configurando situação excepcional que justifica a intervenção desta Corte.



    Conforme assentado na decisão que deferiu a suspensão de segurança, a avaliação das normas invalidadas demonstra que os ocupantes dos cargos em comissão de Assessoria Escolar exercem funções de direção, chefia ou assessoramento, descritas na legislação local com grau suficiente de clareza. Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o cargo de “Controlador Interno” admite provimento em comissão. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO: CONTROLADOR INTERNO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (Rcl 75.430-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.03.2025)



    Nesse contexto, embora tenha sido invocado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 1.010 da repercussão geral, há indícios de teratologia na aplicação do referido tema, evidenciando afronta direta à autoridade da Suprema Corte.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente